Tribunal: TJDFT
Processo: 0737493-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737493-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMILSON DOS SANTOS SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0727859-72.2023.8.07.0001, iniciado em seu desfavor pelos advogados RAFAEL ALEXANDRE VALADAO e ALICE DE LIMA DOMINGUES, referente aos honorários de sucumbência, indeferiu a gratuidade de justiça postulada e rejeitou a sua impugnação. Em suas razões recursais (ID 51032536), a parte agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça e reforça a sua tese de excesso de execução. Aduz que teria sido condenado juntamente com os demais executados no processo de origem a pagar honorários de sucumbência, considerando a improcedência do pedido em relação a uma das rés originárias Zen Card, patrocinada pelos ora agravados, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo que na própria sentença teria sido anotada a proporcionalidade da distribuição da verba sobre os litisconsortes vencidos. Ressalta que o valor reconhecido na sentença como sendo seu crédito, em relação aos demais requeridos, seria de R$17.900,00, o que geraria a sucumbência de R$1.790,00, e não a quantia indicada inicialmente no cumprimento de sentença de R$234.889,68 (duzentos e trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos). Destarte, requer (ID 51882700 - Pág. 2): “O conhecimento e deferimento da TUTELA de URGÊNCIA para determinar que seja suspensão a penhora nas contas do Agravante visto receber sua aposentadoria no 4o dia útil do mês, ou seja 06/09/2023; b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; c) O reconhecimento do excesso de execução, bem como atualização do valor da causa; d) A individualização da responsabilidade dos litisconsortes, reconhecendo que o valor devido pelo Agravante corresponde ao importe de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais).” Decisão concedendo o efeito suspensivo postulado (ID 51882700). Contrarrazões no ID 52819539. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, constata-se que houve superveniente sentença proferida em 03/11/2023, decretando a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. (ID 176903856, de origem) É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator